Tribunal: TJMT
Processo: 1010679-30.2023.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010679-30.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANESSA DE SOUZA SANTOS - CPF: 708.212.471-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO. PRATICADO NO INTERIOR DE UNIDADE PRISIONAL. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. APELANTE “SERVIDEIRA” DE ALIMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – FLAGRANTE PRESENCIADO POR POLICIAL PENAL DE COLOCAÇÃO DE 19 PORÇÕES DE MACONHA EM UMA DAS CUBAS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A UM DOS RAIOS DO PRESÍDIO FEMININO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DOS POLICIAIS PENAIS EM SINTONIA COM A PROVA. ENUNCIADO Nº. 8 TCCR/TJMT. CONDENAÇÃO ESCORREITA. APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

Havendo comprovação inequívoca de que a apelante trouxe consigo no interior de estabelecimento prisional, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 19 porções de maconha, não há como absolvê-la da imputação do crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei nº. 11.343/2006), especialmente diante dos depoimentos harmônicos e coesos das policiais penais que realizaram a apreensão do corpo de delito e confirmaram que a apelante exercia papel de “servideira” de alimento em um dos raios do estabelecimento prisional e foi vista dispensando as drogas em uma das cubas de alimento, destinada a outro Raio de acomodação das reeducandas.

-
O fato da testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações inverossímeis ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Vanessa de Souza Santos
foi condenada pelo
MM. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, à pena de
7 anos
e
7 meses

de
reclusão,
em regime
fechado
, e ao pagamento de
770 dias-multa
, porque praticou o crime de
Tráfico de Entorpecentes em Unidade Prisional
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei nº. 11.343/2006), consoante consta na sentença de lavra do
MM. Juiz de Direito Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
(ID 199141247).

Inconformada, a Defesa

requer a
absolvição
com espeque no axioma jurídico
in dubio pro reo,
sob o fundamento de que os autos
não contam com prova suficiente da propriedade do entorpecente
(ID 199141256).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (ID 199141258).

Nesta instância, a ilustrada
PGJ
opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 199799196), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Apelação Criminal:
Tráfico de drogas majorado – Irresignação defensiva – Pretensa absolvição da apelante, em virtude da insuficiência probatória acerca da autoria delitiva, pois não foram produzidas provas suficientemente aptas a comprovarem que ela estaria realizando o tráfico de entorpecentes dentro da unidade prisional onde se encontrava reclusa -
Inadmissibilidade
- É imperiosa a manutenção da condenação da recorrente pelo crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei de Drogas - Plexo probatório constante do feito é robusto e maciço a comprovar a materialidade e autoria delitiva, assim como a finalidade mercantil do entorpecente apreendido - Mancal probatório comprova que a droga apreendida no raio 4 da Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto pertencia à recorrente – Enunciado Orientativo n.º 8 da TCCR do TJMT -
“Comprovadas a materialidade e a autoria da propriedade da droga, e evidenciada a destinação mercantil pelos relatos das testemunhas, a condenação pelo delito de tráfico de drogas é medida que se impõe.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.127083-6/001) -
Pelo desprovimento do apelo
.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que em 10.6.2023, as 17:00h, no interior da Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto, em Cuiabá-MT, durante a distribuição de alimento para as reeducandas, policiais penais presenciaram
Vanessa Souza Santos
dispensando 21,29g de maconha, dividida em 19 porções.

Em razão desses fatos,
Vanessa
foi denunciada nas sanções do delito de
Tráfico de Entorpecentes em Estabelecimento Prisional
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. III, da Lei nº. 11.343/2006) (ID 107028539).

Ao final da instrução probatória, o Juiz singular condenou
Vanessa
à pena de
7 anos e 7 meses de reclusão e ao pagamento de 770 dias-multa, em regime fechado
(ID 199141247).

O título judicial
não
merece reparos.

A
prova da existência do delito
vem comprovada por meio do Termo de Exibição e Apreensão (ID 199141180) e do Laudo de Constatação (ID 199141196), que atesta a apreensão de
21,27g de maconha
, dividida em 19 porções.

Por sua vez, a
autoria do crime
é extraída do teor dos testemunhos das policiais penais responsáveis pela apreensão do entorpecente,
Ângela dos Santos Rossi do Prado
e
Cleonice Barbosa Teixeira
(ID 199141233 - Pág. 2 e 3).

Em linhas gerais, tais documentos revelam que na tarde de 10.6.2023, a apelante foi surpreendida por policiais penais dispensando atrás da cuba de n. 3, utilizada para servir alimento para as reeducandas no estabelecimento prisional, 19 porções de maconha. Após fiscalizaram o local, as policiais penais apreenderam as drogas.

Tanto na fase extrajudicial, quanto em sede de instrução, ambas as policiais penais responsáveis pela segurança dos Raios 3 e 4 no dia dos fatos, asseveraram que a droga foi localizada atrás da cuba de n 3, utilizada para servir o jantar para as detentas no Raio 3 do estabelecimento prisional. Isso, porque, a apelante era a responsável por servir as refeições no Raio 4 e foi vista pelas agentes carcerárias dispensando um objeto, atrás da cuba que seria direcionada ao Raio 3.

A policial penal
Ângela dos Santos Rossi do Prado
explicou o ocorrido com detalhes, ressaltando que apara servir a refeição nas celas do presídio, abre-se uma grade de segurança e coloca-se as cubas de cada Raio, possibilitando que o trabalho de distribuição da refeição para as demais presas, seja realizado a partir do auxílio de apenas uma reeducanda, a qual é denominada “servideira”, no caso, a apelante.

A referida testemunha narrou que as refeições são servidas um Raio por vez, momento em que se abre a grade, e depois de concluído o serviço, a “servideira” é novamente recolhida, fechando-se cela. Na sequência, destranca-se o Raio seguinte e o processo se repete.

Esclareceu, ainda, que no dia dos fatos, o Raio 4 foi aberto, Raio que a este, que apelante era a responsável por servir a comida, ocasião em que a viu dispensando algo atrás da cuba do Raio 3, razão pela qual aguardou a apelante terminar de servir as cubas e se recolher na cela e, ao fechar a grade, foi conferir o que a apelante teria dispensando e confirmou a localização das porções de maconha, que seriam entregues para o Raio subsequente (ID 199141183 e 199141233 - Pág. 3).

Endossando o relato do colega de ofício,
Cleonice Barbosa Teixeira,
asseverou tanto na sede da autoridade policial como sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que apesar de não ter visto a apelante dispensando as porções de droga, presenciou a apreensão do entorpecente atrás da cuba do Raio 3, na companhia da policial penal que era responsável pelo Raio 3 (
Ângela dos Santos Rossi do Prado)
, onde a apelante estava recolhida (ID 199141182 e 199141233 - Pág. 3).

Estabelecido esse panorama, observa-se que nas duas oportunidades em que foi ouvida, a policial penal
Ângela
não só
assegurou que a apelante

dispensou um objeto atrás da cuba direcionada ao Raio 3, como garantiu que dentro dela, estava acondicionada as drogas.

Como se nota, os agentes públicos apontaram que a droga foi localizada em local manipulado
direta
e
imediatamente
pela apelante, tendo sido visualizado o momento em que ela dispensou as drogas na Cuba do Raio 4.

Nesse ponto, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos dos policiais penais, convém salientar que o fato de a testemunha ser servidor público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Aliás, se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais penais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função.

Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, pois se estão autorizados, por força da
lei
, a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

A propósito, colaciono julgado desta Corte:

“2.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas se o conjunto probatório carreado aos autos, especialmente os depoimentos dos policiais penais, em juízo, seguros e harmônicos entre si,
apontam que os apelantes traziam consigo, para arremesso ao interior da Penitenciaria Central do Estado, porções de maconha, além de objetos proibidos, como celulares, fones, carregadores, fumo e outros, para fins de difusão ilícita nas dependências do presídio. (TJMT. 1006751-08.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 21/08/2023). Destaquei.

Noutro giro, a apelante
negou
a autoria do ilícito e em juízo, reafirmando as declarações prestadas na fase investigatória, garantindo que
a droga não seria apenas de sua propriedade, principalmente, porque o local dos fatos era monitorado por câmeras de vigilância
, além do que, não “deixou as drogas caírem no chão próximo a cuba de comida”, tendo em vista, que quando pegou a cuba de comida das outras detentas para distribuir no Raio em que estava, não notou a presença de qualquer tipo de entorpecente
(ID
199141210 - Pág. 1/920 e 199141233).

Apesar da tentativa de afastar sua responsabilidade na infração penal, a versão da apelante não encontra amparo em absolutamente
nenhum
elemento dos autos, afigurando-se isolada e, portanto, sem força para alicerçar a pretendida absolvição.

Importante esclarecer que a Policial Penal
Cleonice
noticiou que
apenas o corredor do presídio é monitorado por câmeras de vigilância
, mas que o ambiente onde é servida a comida, não tem câmeras instaladas para o monitoramento.

Nesse ponto, como bem ressaltado pela d. PGJ: “
mister se faz gizar que a agente penitenciária
Ângela dos Santos
foi enfática e assegurou ter visualizado o momento em que a ré Vanessa teria realizado um movimento suspeito, como se dispensasse algo de um raio da prisão para o outro, além do fato de que a increpada era a única pessoa que estava próxima, razão pela qual foi acionada a equipe antes que qualquer outra detenta pudesse ter acesso ao local e, após realizarem a varredura do ambiente, encontraram e apreenderam 19 porções de “maconha” no raio 4 da Penitenciária (...)”
(ID 199799196).

Aliás, afora não constar nos autos indicativos de que as Policiais Penais envolvidas nas diligências, tivessem atritos ou desavenças anteriores com a apelante ou que deliberadamente agiram para prejudicá-la.

Ilustrando o raciocínio, segue excerto de recentíssimo julgado desta Egrégia Câmara:

“1 – É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas, se as circunstâncias das prisões, bem como da apreensão de entorpecentes aliadas aos depoimentos judiciais dos policiais penais que atuaram no ocorrido em ambas as fases da persecução criminal, revelam a prática da mercancia espúria de narcóticos nas dependências de estabelecimento prisional”. (N.U 0024581-43.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023).

Portanto, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, evidenciando que a apelante trouxe consigo substância ilícita com o propósito de difundi-la dentro do estabelecimento prisional, deve ser mantida a sua
condenação
.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer ministerial,
nego
provimento ao apelo, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024